Tribunal: TJDFT
Processo: 0714365-66.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. REAL E SÉRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INTIMIDAÇÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE. AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. EXISTÊNCIA DE ARMAS E MUNIÇÃO. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO.
1. O crime de ameaça (art. 147 do CP) tem natureza formal e não exige resultado naturalístico, pois se consuma por palavras, gestos ou escritos, independentemente da concretização do mal prometido.
2. O tipo penal previsto no art. 147 do CP exige que a ameaça seja concreta e real, capaz de intimidar ou causar verdadeiro temor à vítima.
3. O crime de disparo de arma de fogo configura-se quando realizado em lugar habitado ou em suas adjacências (Lei no 10.826/03, art. 15). A materialidade é comprovada por documentos oficiais, como auto de apreensão, ocorrência policial, laudo pericial e depoimentos testemunhais.
4. As pequenas divergências entre os depoimentos colhidos na fase investigatória e em Juízo não comprometem a descrição dos fatos pela testemunha, pois há coerência com a dinâmica narrada na denúncia quanto à prática do crime de disparo de arma de fogo.
5. A análise conjunta de todos os elementos diretamente relacionados à dinâmica do flagrante firma a convicção de que a arma de fogo encontrada na residência do réu era a mesma utilizada por ele no disparo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.